Tribunal: TJSP
Processo: 1054178-24.2017.8.26.0053
Classe: Embargos / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Embargos de declaração – Perda do objeto – Cumprimento das decisões judiciais pela Fazenda, com baixa da CDA lavrada indevidamente em nome dos embargantes, bem como dos respectivos protestos – Embargos de declaração não conhecidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000493297
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos no
1054178-24.2017.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes FLAVIO DE MEDEIROS SALES e MARIA SILENE DE MELO
SALES, é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente) e MARREY UINT.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos no 1054178-24.2017.8.26.0053/50000 -Voto no
2
Embargos no 1054178-24.2017.8.26.0053/50000
Embargtes: Flavio de Medeiros Sales e Maria Silene de Melo Sales
Embargado: Estado de São Paulo
Interessado: Chefe do Posto Fiscal da Capital - Pfc 11- Tatuapé - da Del Reg
Trib da Capital - Drtc - l da Sec da Faz de Sp
Comarca: São Paulo
Voto no 44847
Embargos de declaração – Perda do objeto Cumprimento
das decisões judiciais pela Fazenda, com baixa da CDA
lavrada indevidamente em nome dos embargantes, bem
como dos respectivos protestos Embargos de declaração
não conhecidos.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Flávio de
Medeiros Sales e sua esposa contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo.
Diz a inicial que efetuaram a doação de um imóvel aos três filhos do casal e que o
ITCDMD deveria ser pago com base no valor venal do IPTU.
A tutela antecipada foi concedida, a fls. 41.
A ordem foi concedida (fls. 73), autorizando-se a cobrança do
imposto com base no valor venal do IPTU.
A fls. 99/101 os apelados noticiaram que a Fazenda vem
agindo em total descompasso com as decisões judiciais proferidas no feito,
descumprindo-as e efetivando três AIIMs, relativas à diferença entre as mencionadas
bases de cálculo, cobrando a diferença de R$ 30.469,50, e levando o nome dos
autores a protesto.
O acórdão de fls. 118 confirmou a decisão de primeiro grau.
Como a petição inicial de fls. 99 não foi apreciada, os autores
apelados opuseram os presentes embargos de declaração, para que o pedido fosse
analisado, de forma excepcional, deferindo-se os pedidos de fls. 101, para manter a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos no 1054178-24.2017.8.26.0053/50000 -Voto no
3
decisão de primeiro grau, mas com observação (deferimento dos pedidos de fls.
101).
É o relatório.
Os embargantes, diante do descumprimento, pela
Fazenda, das decisões judiciais proferidas em mandado de segurança, que
determinou que o ITCMD fosse pago com base no valor venal do IPTU,
apresentou petição, relatando a cobrança das diferenças, com lavratura de
AIIMs e protesto do nome dos autores, e pedindo providências deste
Tribunal.
O acórdão confirmou a decisão proferida em primeiro
grau, em favor dos autores, sem, contudo, se manifestar sobre o desrespeito
da Fazenda, que descumpriu as ordens judiciais.
Por este motivo, os apelados opuseram os presentes
embargos de declaração, pedindo a apreciação da questão e tomada de
providências.
No entanto, a fls. 23, informaram que a Fazenda
Estadual, finalmente, após a apresentação dos embargos, procedeu à baixa da
CDA lavrada indevidamente em nome dos embargantes, assim como deu
baixa nos respectivos protestos, conforme noticiado nos autos principais (fls.
124).
Assim, diante da perda do objeto, e do cumprimento do
que restou decidido nas duas instâncias pela Fazenda, restam prejudicados os
presentes embargos de declaração.
Dessarte não se conhece dos embargos de declaração.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica